Tribunal: STF
Processo: RE 850393
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ARTIGOS 195, § 12, E 145, § 1º, DA CF/88. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. INSUMOS. DIREITO A CREDITAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS APTOS A SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.